Tribunal: STF
Processo: ARE 1504088
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por MGN Engenharia de Construções Elétricas e Telecomunicações Ltda., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CURITIBA. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO PROJETO DE INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓTICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO QUANTO AO ESTABELECIMENTO DE ASPECTOS TÉCNICOS PARA TELECOMUNICAÇÕES. IMPROCEDÊNCIA DA TESE RECURSAL. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUE INDEFERIU O PEDIDO, SOB O FUNDAMENTO DE INADEQUAÇÃO AO INTERESSE URBANÍSTICO LOCAL. LEI FEDERAL 13.116/2015 NORMAS DE CARÁTER GERAL. MUNICÍPIO POSSUI COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL COMO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. ARTIGO 6 DA LEI FEDERAL 13.116/2015 E ARTIGO 30, INCISO VIII, DA CF. NEGATIVA DO ENTE MUNICIPAL DEVIDAMENTE MOTIVADO. ZELO PELO INTERESSE LOCAL E COLETIVO. INTERESSE PÚBLICO. ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE NÃO COMPROVADAS. RESPEITO À DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46, LEI Nº 9.099/1995. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 22, IV, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido decidiu em sentido contrário à Lei Federal 13.116/2015, bem como contrariou o texto da Carta Magna e a jurisprudência deste STF, tendo em vista ser competência privativa da União tipificar “a forma como empresas de Telecomunicações pode instalar e gerir seus serviços”. Afirma-se que o Município recorrido, ao indeferir o pedido administrativo formulado pela recorrente, embasou sua negativa em Decretos municipais e na sua Lei orgânica, não levando em consideração a legislação federal.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    No julgamento do RE 776.594, o STF entendeu que a União se encarrega da fiscalização das atividades de telecomunicações propriamente ditas. Assegura a conformidade das operações com as legislações nacionais e técnicas aplicáveis. 



    Já os municípios exercem seu poder de polícia sobre o uso e ocupação do solo, como a regulação de onde e como estruturas físicas, a exemplo de torres e antenas, podem ser instaladas, visando à ordem urbana, ao planejamento territorial e à minimização de impactos ambientais e visuais. O Supremo ressaltou a possibilidade de convivência harmônica das competências da União e dos municípios:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 6. Recurso extraordinário provido.” (RE 776.594, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 09.02.2023)



    Merece destaque o voto vencedor do RE 776.594, em que o Ministro Dias Toffoli elucidou a questão das competências federativas na fiscalização das torres e antenas de telecomunicações:



    "É imperioso distinguir a fiscalização do funcionamento das estações — competência da União — da fiscalização do uso e ocupação do solo onde estas instalações se situam — competência municipal. Enquanto a União detém competência para legislar sobre telecomunicações e para fiscalizar o funcionamento dos serviços de telecomunicações conforme o art. 21, XI, e o art. 22, IV, da Constituição Federal, os Municípios, por sua vez, têm competência para assegurar a observância das normas de uso e ocupação do solo, conforme o interesse local, nos termos do art. 30, I e II, da Constituição."



    No caso em exame, há uma manifestação legítima da competência municipal para fiscalizar o uso e ocupação do solo, que não interfere ou usurpa as competências federativas da União relacionadas à fiscalização do funcionamento dos serviços de telecomunicações. Essa distinção é essencial para reafirmar a autonomia municipal dentro dos limites constitucionais e garantir a coexistência harmônica das competências sem sobreposição ou conflito. 



    Ademais, constata-se que o Tribunal de origem, ao manter a sentença de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos, decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. DETERMINAÇÃO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE INSTALAÇÃO DE ANTENAS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR E A RESPEITO DO USO DA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. NORMA DE INTERESSE LOCAL. ART. 30, I, II E VIII, DA CF. PRECEDENTES. 1. A controvérsia dos autos, envolvendo a instalação de estação rádio base, cinge-se ao âmbito local (Lei Estadual n° 10.995/2001 e Lei Complementar Municipal n° 1.246/2001) e requer o exame de fatos e provas. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. O aresto recorrido não divergiu da jurisprudência do STF que reconhecera aos municípios a competência para legislar sobre a instalação de antenas de telefonia móvel celular, seja por considerar um assunto de interesse local, seja para disciplinar o uso da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, I, II e VIII, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1191212 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 23-11-2020)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI QUE TRANSFERE O TRÂNSITO DE COMPOSIÇÃO FERROVIÁRIA PARA FORA DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. ORGANIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, tal como o uso e a ocupação do solo em seu território. Precedentes. 2. O acórdão recorrido entendeu pela constitucionalidade da norma municipal que, no interesse local, transfere o trânsito de composição ferroviária para fora do perímetro urbano do município. Para dissentir do entendimento acerca dos limites da legislação municipal, quanto à adstrição ao interesse local na hipótese, seria necessária a análise do material fático e probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável nesse momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1144305 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03-09-2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente